Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO DE FATO À ÉPOCA DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. Precedentes desta Corte. 1.1. Do recurso apresentado, observa-se que a recorrente questionou os fundamentos da sentença e objetiva o reconhecimento de suas teses, circunstâncias que autorizam o conhecimento e regular processamento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o prazo para pedidos de indenização por danos morais decorrentes de condutas criminosas é de três anos, contados do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Incidência do art. 200 do Código Civil.

3. O art. 197, I, do Código Civil preconiza que não correrá a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. 3.1. A exegese da mencionada norma é a preservação da entidade familiar e do respectivo patrimônio comum. Precedente do STJ. 3.2. No caso em exame, a parte autora reconheceu nos autos da ação penal por violência doméstica que, à época daquela representação (2016), não mais vivia maritalmente com o réu, ainda que residissem na mesma residência. Portanto, a separação de fato era preexistente ao trânsito em julgado daquela sentença penal e, por isso, tal dispositivo é inaplicável a situação aqui tratada.

4. O trânsito em julgado é fenômeno jurídico que não depende de reconhecimento judicial para a sua ocorrência, sendo que a sua certificação apenas a documenta nos autos. 4.1. Trata-se de fato jurídico que independe de declaração judicial e incide a partir do seu termo, prescindindo, assim, de qualquer documento ou conduta cartorária para a sua imediata incidência. Inteligência dos arts. 223 do CPC e 798 do CPP. 4.2 Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória em 21/3/2018 e sendo apresentada a presente pretensão somente em 30/3/2021, mostra-se manifesto o transcurso do prazo de 3 (três) anos, o que torna correto o entendimento exarado na origem.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.